Tribunal: TJDFT
Processo: 0742309-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742309-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para que junte a necessária declaração de hipossuficiência, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 10:32:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora